Tribunal: TJPA
Processo: 0803384-63.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803384-63.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSA SILVA SARDINHA

AGRAVADO: EUNICELE PINTO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0803384-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA ROSA SILVA SARDINHA

ADVOGADO: JÉSSICA LANA COUTINHO SIMÕES – OAB/PA 39.220

AGRAVADO: EUNICILENE PINTO DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR. POSSE INDIRETA. CESSÃO TEMPORÁRIA DE IMÓVEL A EX-COMPANHEIRA DE FILHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MARIA ROSA SILVA SARDINHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória ajuizada contra EUNICILENE PINTO DE SOUSA. A agravante sustenta possuir posse indireta do imóvel, utilizado como fonte de renda, afirmando que a ocupação pela agravada decorreu de cessão temporária em razão de união estável mantida com seu filho, inexistindo contraprestação financeira e havendo posterior recusa de desocupação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar de reintegração de posse diante da alegação de esbulho possessório decorrente da permanência da agravada no imóvel após o término da união estável mantida com o filho da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 561 do CPC estabelece que “incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

4.

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

5.

A controvérsia acerca da natureza da ocupação do imóvel e das circunstâncias da permanência da agravada demanda maior dilação probatória para adequada formação do convencimento judicial.

6.

A alegação de cessão temporária do imóvel à agravada em razão da união estável mantida com o filho da agravante não se mostra, em análise preliminar, suficiente para comprovar de forma inequívoca o alegado esbulho possessório.

7.

A ausência de elementos probatórios robustos impede a concessão da tutela possessória de urgência, especialmente diante da necessidade de esclarecimento dos fatos controvertidos.

8.

A decisão agravada observa os critérios de prudência processual ao postergar a análise do pedido possessório para momento posterior à instrução probatória.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a concessão de liminar em ação possessória exige prova inequívoca da posse e do esbulho alegado, sendo inviável sua concessão quando os fatos dependem de dilação probatória” (STJ, AgInt no AREsp 1.594.170/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.08.2020, DJe 21.08.2020).

10.

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento de que “a tutela possessória de urgência não pode ser deferida quando há controvérsia relevante acerca da origem e legitimidade da posse exercida pela parte adversa” (STJ, AgInt no REsp 1.842.986/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 18.03.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão liminar de reintegração de posse exige prova suficiente da posse e do esbulho possessório.

2.

A controvérsia acerca da legitimidade da ocupação do imóvel autoriza o indeferimento da tutela possessória quando necessária dilação probatória.

3.

A alegação de cessão temporária de imóvel, desacompanhada de prova inequívoca do esbulho, não autoriza reintegração liminar de posse.

Dispositivos relevantes citados
:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.”

Jurisprudência relevante citada
:
“A concessão de liminar em ação possessória exige prova inequívoca da posse e do esbulho alegado, sendo inviável sua concessão quando os fatos dependem de dilação probatória.” (STJ, AgInt no AREsp 1.594.170/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.08.2020, DJe 21.08.2020).

“A tutela possessória de urgência não pode ser deferida quando há controvérsia relevante acerca da origem e legitimidade da posse exercida pela parte adversa.” (STJ, AgInt no REsp 1.842.986/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 18.03.2021).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0803384-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA ROSA SILVA SARDINHA

ADVOGADO: JÉSSICA LANA COUTINHO SIMÕES – OAB/PA 39.220

AGRAVADO: EUNICILENE PINTO DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA ROSA SILVA SARDINHA
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém– Pará, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse segundo parte dispositiva:

Ante o exposto:

a) DEFIRO à autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC;

b) INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar de reintegração de posse, ficando sua análise postergada para momento oportuno, após maior dilação e esclarecimento dos fatos;

c) Os demais pedidos formulados na inicial ficam reservados para apreciação quando do julgamento do mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.( PJe ID 33729686)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

posse indireta do imóvel e sendo a principal fonte de renda;

b.

cessão temporária da unidade à Agravada quando da união estável com seu filho;

c.

inexistência de contraprestação;

d.

recusa em se retirar do bem;

e.

desnecessidade de dilação probatória a conceder a tutela de urgência e

f.

esbulho possessório.

Ao final, requer:

a.

concessão do

pedido de tutela recursal e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

33729679).

À minha relatoria em 11.02.2026, por distribuição.

Indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.( Pje
ID

33792745
).

Contrarrazões não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0803384-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA ROSA SILVA SARDINHA

ADVOGADO: JÉSSICA LANA COUTINHO SIMÕES – OAB/PA 39.220

AGRAVADO: EUNICILENE PINTO DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Identifico a gênese da demanda recursal, qual seja:

Contrato de comodato verbal entre as partes litigantes por força da união estável de
EUNICILENE PINTO DE SOUSA com o filho de MARIA ROSA SILVA SARDINHA.

Término da entidade familiar, a ex-nora, ora Agravada, permaneceu na unidade imobiliária, sendo a resistência tratada como esbulho.

Dito isso, colaciono o cenário fático-jurídico

sob exame:

Da análise da petição inicial e dos documentos que a instruem, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a autora afirma exercer a posse indireta do imóvel, na qualidade de proprietária, tendo permitido a ocupação precária e gratuita da requerida em razão de relacionamento afetivo mantido com seu filho. Com o término da relação e a saída do filho do imóvel, a permanência da requerida passou a ser injusta, sobretudo diante da notificação extrajudicial com prazo para desocupação, não atendida, o que, em tese, configura esbulho possessório recente.

Todavia, considerando a necessidade de maior aprofundamento fático acerca da dinâmica da ocupação, do efetivo exercício da posse e das circunstâncias que envolveram a cessão do imóvel, bem como visando resguardar o contraditório e a ampla defesa, entendo prudente postergar a análise definitiva da tutela possessória liminar, reservando-a para momento oportuno, após a regular formação da relação processual ou eventual audiência de justificação, se necessária.( PJe ID 33729686)

Perceba a existência de duas situações jurídicas que exigem necessária comprovação por
MARIA ROSA SILVA SARDINHA,
a saber:

a.

contrato de comodato regulado pelos arts. 579 e ss. do CC e

b.

posse injusta a merecer o interdito possessório.

O cenário fático apresentado torna imperiosa a dilação probatória à luz do artigo 373,I, do CPC, obrigando
MARIA ROSA SILVA SARDINHA
a

provar
:

a.

origem do apontado comodato verbal e a quem se dirigiu o pacto se a seu filho, se à sua nora

EUNICILENE PINTO DE SOUSA;

b. configurar a existência dessa figura jurídica;

c. provar seu término e

d. demonstrar a presença do esbulho possessório;

e. a necessidade do efeito reintegrativo e

f.

desmoralização do direito real de habitação.

Compreensão adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, destacando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. CORRETA.
COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
- É claro e notório que a posse do agravado advém de um contrato verbal de comodato, que para tanto, além de merecer uma notificação para sua ruptura, merece uma dilação probatória avançada, com a formação de contraditório.

II- Outrossim, mostra-se correta a fundamentação expedida pelo Juízo Primevo acerca da inexistência de urgência, podendo as partes aguardarem a dilação probatória necessária a solução da lide, vez que o agravado está no bem há mais de dois anos.

III-Desse modo, conheço
do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0815228-49.2022.8.14.0000 -
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-12-05)
Negritei
.

Dilação probatória necessária que torna a decisão objurgada irretocável a não exigir maiores digressões.

Portanto, conheço e nego

provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento para manter irretocável a Decisão combatida conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 02/06/2026